Tribunal: CARF
Processo: 10880.976923/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976923/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.299 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
FRONT DE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 17/11/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-65.824, de 27 de março de
2019, da 2a Turma da DRJ/CTA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976923/2012-71
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976923/2012-71

1. Trata o processo de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório da
DERAT/São Paulo, emitido em 05/11/2012, referente a crédito de pagamento indevido
ou a maior, pleiteado no perdcomp 39568.45497.290110.1.3.04-0209.
2. Conforme Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a compensação
sob a justificativa de que o pagamento foi localizado mas integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação
dos débitos informados no perdcomp.
(...)
3. Cientificado da decisão em 13/11/2012, conforme informação de fl. 2, em
13/12/2012, o contribuinte interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 13/47,
alegando em síntese que:
a)no período de apuração referente a 31/12/2008, a requerente apurou IRPJ a pagar no
valor de R$ 39.362,33;
b) em contrapartida ao valor apurado de IRPJ a Recorrente recolheu os valores de R$
12.304,32, R$ 13.498,37 e R$ 13.559,65, totalizando o valor exato do IRPJ apurado
naquele período de apuração;
c) ao revisar seus lançamentos financeiros, a Recorrente identificou um período de
apuração em aberto providenciando imediatamente o pagamento do respectivo valor,
devidamente corrigido até a data de pagamento, cujo montante totalizou em R$
33.042,90 (trinta e três mil, quarenta e dois reais e noventa centavos);
d)assim procedeu a Recorrente, antes mesmo de analisar as informações e verificar os
recolhimentos constantes na base de dados de pagamentos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, cuja análise procedeu posteriormente identificando pagamento em
duplicidade, ou seja, a maior que a obrigação principal devida pertinente àquele período
de apuração;
e)uma vez identificado o recolhimento a maior constituiu crédito a recuperar, e assim
procedeu através da PER/DCOMP em questão;
f) embora tenha a Recorrente identificado os pagamentos efetuados, inclusive em
montante a maior que o de fato devido, a mesma, por equívoco, deixou de retificar a
DCTF relativa ao período de apuração 31/12/2008 a fim de informar os referidos
DARF's recolhidos para liquidar o IRPJ apurado na ocasião, possibilitando dessa forma
o devido cruzamento de informações. Todo equívoco foi gerado por erro de fato
cometido no preenchimento da DCTF pertinente ao período de apuração 31/12/2008 por
deixar de constarem os DARF's utilizados para pagamento do crédito apurado a título de
IRPJ para aquela competência. Em decorrência do equívoco cometido pela Recorrente,
o IRPJ apurado no período de apuração de 31/12/2008 permaneceu sem vínculo a
qualquer crédito gerando a falta de cruzamento e ocasionando a incongruência;
g)Em virtude do erro de fato cometido pela Recorrente que gerou as inconsistências
entre os valores declarados em DCTF e aqueles apropriados em PER/DCOMP, assim
impossibilitando o devido cruzamento das informações via sistema;
h)uma vez identificado o erro de fato, se fez necessário retificar a DCTF relativa ao
período de apuração 4o TRI 2008, para constar corretamente o valor do IRPJ apurado
no 4o TRI de 2008 (31/12/2008), bem como os créditos provenientes dos DARF's
recolhidos para liquidação daquele crédito;
i)no intuito de sanar tal equívoco a Recorrente providenciou a retificação da DCTF
relativa ao 4o TRI 2008, em 12/12/2012, de forma a constar corretamente às
informações pertinentes a mesma;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976923/2012-71

j)Em face do exposto e de todo o mais que dos autos consta, a Requerente requer que
seja: (i)concedida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de acordo com o
disposto no inciso III, do artigo 151, do CTN; (ii) provida a presente manifestação de
inconformidade com base nas alegações e fundamentações ora expostas,
desconstituindo-se a exigência fiscal formulada; (iii) reconhecida a DCTF retificadora e
consequentemente o crédito tributário; e por fim (iv) homologado o pedido de
compensação em questão, em sua totalidade.
4. É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, em razão da ausência de prova do indébito tributário. Ementa segue abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Mantém-se o despacho decisório quando o interessado não comprova existência de
pagamento indevido ou a maior, sobretudo quando apresenta alegações e documentos
impertinentes ao processo.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/05/2019 (e-fls. 58) e
apresentou recurso voluntário no dia 19/06/2019 (e-fls. 61 a 76), destacando, em síntese, o que
segue:
DOS FATOS
Foi relatado que a Recorrente, cometeu o equívoco de recolher indevidamente o valor
de R$ 25.802,68, correspondente a uma parte do valor devido do 4o Trimestre de 2008
em 17/11/2009, com multa e juros de mora, totalizando o valor total pago em DARF de
33.042,90.
Deve-se observar que o valor correspondente a R$ 25.802,68 (principal), já havia sido
recolhido, representado pelos DARFs nos valores de R$ 12.304,32 e R$ 13,498,37,
respectivamente, pagos em 29/12/2008 e 28/11/2008 e ambos declarados em DCTF do
4o Trimestre/2008, conforme demonstração abaixo:

Ciente da existência do direito inequívoco à compensação de crédito, decorrente do
pagamento indevido, efetuado em 17/11/2009, a Recorrente, efetuou em 29/01/2010, a
liquidação do débito de IRPJ do 4o Trimestre de 2009, utilizando o crédito do DARF,
retro mencionado, no valor de R$ 33.042,90, através de declaração representado pelo
PER/DCOMP 39568.45497.290110.1.3.04-0209, juntamente com o pagamento em
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976923/2012-71

DARF no valor de R$ 106.529,75, totalizando a liquidação integral do débito do IRPJ
(código 3373) no valor de R$ 139.572,65, conforme demonstração abaixo:

Cabe esclarecer que a Recorrente, ao efetuar o pagamento indevido, cometeu erro no
preenchimento do DARF, especialmente no campo do período de apuração, quando o
correto seria 31/12/2008, ao invés de 31/12/2009, motivo pelo qual desencadeou um
segundo equívoco ao deixar de declarar em DCTF.
A Recorrente ainda destaca ter ocorrido erro de fato:
Conforme a exposição acima, a Recorrente equivocou-se ao preencher a DCTF,
configurando “Erro de Fato” ao não incluir o pagamento realizado através do DARF
no valor total de R$ 33.042,90, ainda que indevido.
(...)
No intuito de sanar tal equívoco a Recorrente providenciou a retificação de DCTF,
relativa ao período de apuração 4o Trimestre de 2008 (31/12/2008), de forma constar
corretamente as informações pertinentes a mesma.
Acrescenta a necessidade da compensação, visto que a falta de obediência à
obrigação acessória não poderia impedir de ser reconhecido o crédito. Aponta posições
doutrinárias e jurisprudenciais para suportar suas alegações de erro de fato e necessidade de
revisão de ofício.
A Recorrente não junta documentos de mérito no recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Verifica-se, pela descrição constante no Relatório, que é objeto do litígio o valor
de R$ 33.042,90, referente a pagamento indevido ou a maior, arrecadado em 17/11/2009.
Em julgamento de primeira instância administrativa, a 2a Turma da DRJ de
Curitiba negou provimento à manifestação de inconformidade e fundamentou a improcedência
nas razões abaixo destacadas:
9. Em análise aos documentos e alegações trazidos pelo contribuinte em sua peça de
defesa, verifica-se que os mesmos referem-se ao IRPJ (2089), relativo ao 4o trimestre de
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976923/2012-71

2008. Tais alegações são impertinentes ao processo que trata, como já relatado
anteriormente, de suposto pagamento indevido ou a maior de IRPJ (2089) e PA 4o
trimestre 2009.
10. Quanto ao IRPJ (2089), PA 4o trimestre 2009, objeto do presente litígio, nada
informa, alega ou comprova. Não traz qualquer documento hábil a comprovar o suposto
pagamento indevido ou a maior de forma a conferir a necessária certeza e liquidez ao
crédito postulado exigida pelo artigo 170 do CTN.
11. Cumpre esclarecer que nos termos da legislação processual em vigor, em processos
de declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte já que, ao formular
um pedido de restituição, ressarcimento ou uma declaração de compensação ele alega a
existência de um direito, cabendo a ele provar seus fatos constitutivos, nos termos do
art. 373 do Código de Processo Civil.
12. Decorre daí que os pedidos, solicitações e declarações envolvendo reivindicação de
direito creditório junto à Fazenda Nacional devem estar, necessariamente, instruídos
com as provas do indébito tributário no qual se fundamentam, sob pena de pronto
indeferimento, configurando-se imprescindível, no caso de pagamento indevido, que
seja comprovada a regular apuração do débito devido no período, bem como sua
quitação.
13. Os créditos declarados pelos contribuintes devem obrigatoriamente refletir a
apuração corretamente escriturada, sujeitando-se, assim, à comprovação documental
para aferição da certeza do crédito pleiteado. Logo, a manifestação de inconformidade
deveria ser instruída com os elementos de provas das alegações nela contidas.
14. Dessa forma, uma vez que a interessada não comprovou a existência de pagamento
indevido ou a maior, de IRPJ (2089), PA 4o trimestre de 2009, não há como reconhecer
o crédito pleiteado no perdcomp 39568.45497.290110.1.3.04-0209.
No recurso voluntário, a Recorrente ratificou as informações contidas na
manifestação de inconformidade, contudo não trouxe aos autos nenhum elemento de prova a
corroborar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da DCTF.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A Declaração de Compensação delimita a amplitude de exame do direito
creditório alegado pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de
certeza necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabilizada a
lide, qualquer alteração no pedido desnatura o objeto.
É oportuno destacar que, em que pese a Recorrente defender existir prova nos
autos, esses documentos não comprovam os equívocos no preenchimento apontados pela mesma
no recurso voluntário.
O Parecer COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, permite a retificação de
declarações após instaurado o procedimento administrativo, mesmo após o despacho decisório,
desde que o contribuinte traga aos autos documentos fiscais que demonstrem o equívoco na
informação originalmente oferecida.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.299 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976923/2012-71

Verifica-se que os dados presumidamente errados podem ser considerados, pois
podem ser produzidos no processo elementos de prova que evidenciem as alegações da
Recorrente (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional e 4o do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Caberia à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações,
já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento
do direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos existentes no Per/DComp podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da Requerente, como determina o art. 32 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972.
Em razão do princípio da verdade material, deveria essa ter colacionado aos autos
os documentos hábeis e idôneos, pois somente com os documentos fiscais e contábeis da
empresa pode a autoridade fiscal efetuar quaisquer homologações de ofício, uma vez identificada
a correição das informações prestadas. O contrário, homologar a compensação sem os
documentos contábeis indispensáveis serem apresentados, não é observar o princípio da verdade
material, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos constantes
no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a
liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Isto posto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital